Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-82.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006821-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GERSON ESPINOLA DAMASCENO - CPF: 009.971.051-00 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), NELIO CORDEIRO GONCALVES - CPF: 594.306.721-34 (APELADO), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EDENILZA LUIZ DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECONHECIDA A
NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL E DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM (ART. 386, II, CPP) –
PRELIMINAR

1.

ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS.

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES FORA DO PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE – ENUNCIADO N. 17 TCCR/TJMT –
PRELIMINAR REJEITADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A apresentação das razões recursais fora do prazo legal previsto no art. 600 do CPP constitui mera irregularidade que não se convola em preclusão. Inteligência do Enunciado nº. 17 TCCR/TJMT,
ad litteram
: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
.”

MÉRITO
–

IRRESIGNAÇÃO DO MP
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS USADOS EM CRIMES – AÇÃO POLICIAL BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA –
FUNDADAS SUSPEITAS
INEXISTENTES - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ –
NULIDADE DAS PROVAS E A
BSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça o de que
“a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado (...)”
. (STJ. AgRg no REsp n. 2.062.041/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Reconhecida a ilicitude da prova material e circunstancial decorrente da atuação dos policiais, deve-se manter a absolvição dos apelados da prática do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual
Gerson Espinola Damasceno
e
Nelio Cordeiro Gonçalves
foram
absolvidos
em relação à prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo em vista a
nulidade das provas
que ensejaram a ação penal.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet

a
condenação
dos
Apelantes
alegando, em suma, que suas prisões ocorreram em situação de
flagrância do crime de Tráfico
, justificada pela incidência de
fundadas razões
que foi corroborada pela apreensão de entorpecentes e petrechos comumente usados para o comércio de drogas (
Id. 154699094).

As
contrarrazões
trazem
preliminar de intempestividade
das razões recursais, buscando, no mérito, o
desprovimento
ao recurso (Id. 154699098).

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
apelo (Id. 160419650).

“
Tráfico de entorpecentes –
art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 –
Sentença penal absolutória
por carência probatória, visto que nulas as provas acerca da culpa dos acusados.
Preliminar suscitada em contrarrazões
– intempestividade recursal.
Pela rejeição
– demora na apresentação das razões que não gera a intempestividade do recurso – mera irregularidade – Enunciado nº 17/TCCRTJMT –
Irresignação ministerial
– reforma da decisão de piso que julgou nulas as provas decorrentes da busca por terem sido obtidas irregularmente, absolvendo os réus, por carência probatória – pleito meritório que busca a condenação dos réus.
Parcial procedência
–
Ausência de fundadas suspeitas de crime permanente e de diligências prévias – nulidade das provas produzidas, que enseja a ausência de materialidade do crime – absolvição que se impõe – precedentes jurisprudenciais – no mérito, na
eventualidade de ser validada a busca domiciliar realizada,
em relação ao réu NELIO
há p
rovas suficientes da posse e guarda de droga que eram destinadas a mercancia – multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado) – ocorrência do delito na modalidade "preparar" – jurisprudência corroborativa – a alegada condição de usuário não o elide da responsabilização”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datada assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões a defesa argui, preliminarmente, que o apelo não ser conhecido, pois suas razões foram apresentadas fora do prazo legal previsto no art. 600 do CPP, entretanto, razão não lhe assiste.

Na hipótese, verifica-se que os autos foram disponibilizados para o
Ministério Público
no dia 27.7.2022 (Id. 154699082) e interpôs este recurso em 27.7.2022 (Id. 154699090), havendo, a tempestividade recursal sido certificada em
26.8.2022 (
Id. 154699090).

Todavia, o apelante apresentou as respetivas razões recursais em
11.10.2022

(Id 154699094), ou seja, um mês depois de ser intimado para se manifestar, extrapolando, em muito, o prazo recursal imposto no art. 600 do CPP, que é de apenas oito dias.

No entanto, esse atraso constitui mera irregularidade que não contamina o conteúdo das razões recursais.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que elenca: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
”.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
é tempestivo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal”, pois “nos termos da jurisprudência desta Corte ‘a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade de que não obsta o conhecimento do apelo’ (HC n. 269.584/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 9/12/2015)
”(STJ, Quinta Turma.HC 281.873/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 07.04.2016. DJe 15.04.2016).

Dessa forma, o oferecimento de razões fora do prazo legal é mera irregularidade, não autorizando o reconhecimento da intempestividade da via impugnativa, razão pela qual
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 1h40min., em uma residência particular da cidade de Várzea Grande-MT,
Gerson Espínola Damasceno
e
Nélio Cordeiro Gonçalves
agindo em união de desígnios e divisão de tarefas, bem como, em desacordo com determinação legal ou regulamentar preparavam e mantinham em depósito entorpecentes para comercialização.

Narra a denúncia, que a PM recebeu informações de que na casa acima estava ocorrendo o Tráfico de drogas e, afim de verificar a procedência dessa denúncia, uma guarnição se deslocou até o local, havendo, os policiais, ingressado no imóvel e logrado êxito em aprender 161 porções de cocaína com peso total de 115,75g, uma carretel de linha, diversos recortes de plásticos, uma tesoura, um frasco de acetona e

um copo de liquidificador com resquícios de cocaína.

Após regular instrução processual sobreveio sentença reconhecendo a ilicitude do ingresso dos policiais na residência dos réus e, via de consequência, os absolvendo por falta de provas.

É contra tal decisão que o
Ministério Público
se insurge pois, e seu entendimento, a ação policial foi legítima e amparada em fundadas suspeitas da ocorrência do Tráfico no local, situação confirmada pela apreensão de drogas e petrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes.

No entanto, apesar dos argumentos, entendo que a sentença está correta e não há razões para reforma.

Ao serem ouvidos em ambas as fases da persecução penal, os PM’s
Marcelo Slusarski de Oliveira
e
Bruno Campos dos Santos
noticiaram que, após receberem
denúncia anônima
de que em uma residência situada na rua Sinop, quadra 37 (em frente à casa 11), bairro 13 de setembro, em Várzea Grande-MT, estava ocorrendo o Tráfico de drogas, se deslocaram até o local e avistaram, pela janela,
Gerson Espínola Damasceno
e
Nélio Cordeiro Gonçalves
embalando entorpecentes de modo que realizaram suas prisões e a apreensão da droga (Id.
154699080
).

Constata-se, assim, que a ação policial se embasou, tão somente, em
denúncias anônimas
, ou seja, não foi precedida por qualquer investigação preambular ou legitimada por mandado de busca e apreensão.

Em casos tais, as Cortes Superiores já firmaram o posicionamento de que a apreensão de drogas não confere legalidade à entrada dos policiais em residência particular, configurando, este ingresso, violação de domicílio, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...). 4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (RE n. 603.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016).

5. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.322.737/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

“[...], o ingresso de policiais em residências, mesmo diante de informações anônimas da prática de delitos, é permitido apenas quando os policiais tenham, antes da entrada na casa, suspeita concreta, fundada, da situação de flagrante. A mera suspeita autoriza unicamente a observação do local, como forma de recolher elementos outros sobre a existência do delito e sua autoria.

3. Em conformidade com o Parecer da Procuradoria-Geral da República, não houve a apreensão prévia de qualquer objeto ilícito. Assim,
percebe-se que o contexto fático anterior ao ingresso não autoriza a conclusão inarredável acerca da ocorrência de crime no interior da residência, sobretudo porque denúncia anônima não evidencia a justa causa para ação policial
. [...] No mais, inexiste documentação comprobatória do assentimento do morador. Portanto, tendo em vista que a prova da voluntariedade do consentimento incumbe à autoridade que efetuou a busca domiciliar, deve ser reconhecida a ilegalidade da ação estatal por ausência de justa causa, em manifesto constrangimento ilegal pelo ingresso "invito domino". [...] Sendo assim, dada ausência de prova da concordância voluntária do morador (nos termos das diretrizes estabelecidas recentemente pela Sexta Turma dessa Corte Superior, no julgamento do HC 598.051/SP), e
da situação de flagrância não evidenciada pelo contexto fático anterior, a prova derivada da busca domiciliar se revela ilícita, não servindo para subsidiar a condenação penal
. (...)”.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.998.670/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Dessarte, constatada,
in casu
, a incidência de nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, a qual, por derivação, contamina todas as demais provas produzidas, conclui-se pelo acerto da sentença em que se declarou a nulidade integral do processo e absolveu os apelados, nos termos do art. 386, II, do CPP, pela ausência de provas válidas da existência do fato

Diante do exposto, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que não procede a pretensão do Ministério Público, razão pela qual em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego
provimento e este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023